Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1o, CÓDIGO PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.